Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO FILIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical não obriga diretamente os filiados, em virtude da ausência de relação jurídica entre estes e os advogados.
2. A assinatura de procuração, por si só, não serve como prova de anuência do filiado. Faz-se necessária a apresentação de contrato individual subjacente ou de autorização do apelado, em que este assume a obrigação de pagar eventuais honorários decorrentes de causas patrocinadas em seu favor.
3. Apelação desprovida.